Tribunal: TJES
Processo: 5007708-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007708-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME

APELADO: LIDIANE GOMES RENOLDI 09982882767

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. USURPAÇÃO DE
TRADE DRESS
. LUCROS CESSANTES. DANO
IN RE IPSA
. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, reconhecendo a prática de concorrência desleal por imitação de conjunto-imagem (
trade dress
) de calçados, mas indeferindo o pleito de lucros cessantes por ausência de prova do prejuízo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação ao pagamento de lucros cessantes, em casos de violação de
trade dress
e concorrência desleal, exige comprovação de prejuízo efetivo na fase de conhecimento ou se o dano é presumido (
in re ipsa
), permitindo a apuração do
quantum
em fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996), especificamente nos artigos 208 e 210, estabelece critérios especiais para a reparação integral do titular do direito violado.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta que o prejuízo material decorrente de concorrência desleal e violação de conjunto-imagem prescinde de prova documental do desfalque financeiro imediato.

A demonstração da existência do fato ilícito e do nexo causal, comprovados por laudo pericial que atestou a imitação de formatos, cores e materiais, caracteriza o dano
in re ipsa
.

A usurpação do
trade dress
provoca a diluição da marca e o desvio de clientela, tornando desnecessária a exigência de prova diabólica quanto ao número exato de vendas perdidas durante a fase de cognição.

A apuração do montante devido deve ocorrer em liquidação de sentença, momento em que serão analisados os livros contábeis e o faturamento da infratora para aplicação dos critérios do art. 210 da Lei nº 9.279/1996.

A procedência integral dos pedidos autorais impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais para que a parte ré arque com a totalidade das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O dano material decorrente de violação de
trade dress
e prática de concorrência desleal é presumido (
in re ipsa
).

A prova da materialidade do ato ilícito e do nexo de causalidade é suficiente para gerar o dever de indenizar.

A quantificação dos lucros cessantes em matéria de propriedade industrial pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11, 86, parágrafo único, e 402; Lei nº 9.279/1996, arts. 208 e 210.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.677.787/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.09.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5007708-13.2021.8.08.0024

APELANTE: DI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME

APELADA: LIDIANE GOMES RENOLDI

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO PIMENTEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
contra sentença proferida pela 10ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos morais ajuizada
,
cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar que a Apelada deixasse de fabricar, bem como comercializar os produtos descritos na inicial, além de condená-la ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões,
DI COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA - ME
manifestou-
se
pela reforma da sentenç
a, requerendo: (i) a condenação da Apelada ao pagamento de lucros cessantes, sustentando que, uma vez reconhecida a violação ao
trade dress
(conjunto-imagem) e a prática de concorrência desleal, o prejuízo material é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação imediata na fase de conhecimento, devendo o
quantum
ser apurado em fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência do STJ; (ii) a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais, para que a Apelada arque integralmente com as custas e honorários advocatícios, diante da procedência total dos pedidos; e, subsidiariamente, (iii) o reconhecimento da sucumbência mínima da Apelante, mantendo-se a condenação da Apelada ao pagamento integral da verba sucumbencial (nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC), visto que a Recorrente sagrou-se vencedora nos pleitos centrais de abstenção de uso e danos morais.

A Apelada,
LIDIANE GOMES RENOLDI
, intimada para constituir novo patrono e apresentar contrarrazões, não o fez.

Inexistindo questões preliminares suscitadas, passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade de condenação da Apelada ao pagamento de danos materiais (lucros cessantes) decorrentes da comprovada prática de concorrência desleal por usurpação de
trade-dress
(conjunto-imagem), remetendo-se a apuração do
quantum
para a fase de liquidação de sentença.

A sentença recorrida, embora tenha agido com acerto ao reconhecer a ilicitude da conduta da Ré – amparada em laudo pericial contundente que atestou a imitação dos formatos, cores e materiais –, merece reforma no capítulo que indeferiu os danos materiais.

O Juízo de origem fundamentou a negativa dos lucros cessantes na ausência de prova do prejuízo efetivo, aplicando a regra do artigo 402 do Código de Processo Civil. Todavia, tal entendimento não se coaduna com a especificidade que envolve a Propriedade Intelectual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), em seus artigos 208 e 210, prevê critérios específicos para a indenização, visando recompor o patrimônio do titular do direito violado, sendo que o art. 210, inclusive, estabelece que os lucros cessantes serão determinados pelo
critério mais favorável ao prejudicado.

No caso de violação de marca ou
trade-dress
, a comprovação da materialidade do ato ilícito (a contrafação e a concorrência desleal) e do nexo de causalidade já faz surgir o dever de indenizar. Nesse caso, o prejuízo material decorreu da própria diluição da marca, do desvio de clientela e da confusão causada no consumidor, fatos estes devidamente reconhecidos na sentença e pelo perito judicial.

Como bem pontuado pela Apelante, o STJ possui entendimento firme de que,
reconhecida a concorrência desleal, os danos materiais são devidos e sua quantificação deve ser postergada para a liquidação de sentença,
senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. VALORAÇÃO JURÍDICA DA PROVA. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL. 1 – Ação ajuizada em 10/5/2016. Recurso especial interposto em 16/6/2015 e encaminhado à Relatora em 25/8/2016. 2 – O propósito recursal é definir se a importação e a comercialização, pela recorrida, dos motores estacionários Motomil 168F configura prática de concorrência desleal, em razão de sua similaridade com aqueles fabricados pelas recorrentes sob a marca Honda GX. 3 – A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do consumidor e do Código Civil. 4 – A aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos a seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica, como os que dizem respeito à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida. 5 – Valoração jurídica das premissas fáticas incontroversas assentadas pelos juízos de origem que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 6 – Os danos suportados pelas recorrentes decorrem de violação cometida ao direito legalmente tutelado de exploração exclusiva do conjunto-imagem por elas desenvolvido.
7 –
O prejuízo causado prescinde de comprovação
, pois se consubstancia na própria violação do direito, derivando da natureza da conduta perpetrada. A demonstração do dano se confunde com a demonstração da existência do fato, cuja ocorrência é premissa assentada, devendo o montante ser apurado em liquidação de sentença.
8 – Recurso especial provido. (REsp n. 1.677.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 2/10/2017.) (grifo nosso)

Exigir que a Autora comprovasse, na fase de conhecimento, exatamente quantos pares de sapatos deixou de vender seria impor, de fato, uma prova diabólica e esvaziar a proteção conferida pela legislação de regência. Se a Apelada comercializou produtos idênticos, com qualidade e preços inferiores, é evidente a ocorrência de desvio de clientela e, consequentemente, perda de faturamento da Apelante.

Portanto, a condenação em lucros cessantes é medida que se impõe, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, oportunidade em que se poderão analisar livros contábeis e números de vendas da Apelada para fixar o montante devido, nos termos do art. 210 da L
ei de
P
ropriedade
I
ndustrial
.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO E
DOU
PROVIMENTO ao recurso
para reformar a
sentença
a fim de
condenar a Apelada

ao pagamento de lucros cessantes,
cujo
s
valor
es

ser
ão

calculado
s
em fase de liquidação de sentença
.

Em razão do acolhimento dos pedidos autorais, condeno a Apelada ao pagamento integral dos
ônus sucumbenciais, oportunidade em que
majoro a verba honorária para 1
6
%
(
dezesseis
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo. 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou-me por suspeito por motivo de foro íntimo (CPC, art. 145, §1º).